Tribunal: TJES
Processo: 5000332-60.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-60.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILO ANTONIO SOARES
AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE APOSENTADORIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 12.153/09. HIPÓTESES RESTRITAS QUE NÃO SE CONFIGURAM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, ora recorrente, Nilo Antonio Soares. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo agravante em face do agravado, contra a r. decisão proferida nos autos do processo de origem.

Em suas razões, requer o agravante a concessão do efeito ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de determinar imediata liberação do bloqueio da aposentadoria do agravante.

Decisão de ID 15062151 recebendo o recurso sem a atribuição de efeito ativo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede de cognição sumária, o recurso foi recebido sem efeito ativo, conforme decisão monocrática de ID 15062151.

Insta salientar que a decisão que versa sobre o efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) é provisória e não esgota a cognição do relator.

Nesse sentido, o não conhecimento ou julgamento do mérito do agravo se dá em momento posterior, com base nos arts. 932 e seguintes do CPC.

Logo, em análise definitiva da admissibilidade do recurso, entendo pelo seu não conhecimento.

Isto porque, nos Juizados Especiais, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
deferiu
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública,
o que não se afigura nos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/09:

Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizados Especiais, e o princípio constitucional de duração razoável do processo não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória irrecorrível.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, uma vez que falta ao presente recurso requisito objetivo intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)